Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PROFESSORA ESTADUAL – Indeferimento de licença para tratamento de saúde – Moléstias não comprovadas – Laudo pericial que afastou a necessidade de licença – Ação julgada improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007730-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DA SILVA SIMIONI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007730-56.2018.8.26.0053 - Voto no 28733 Página 2 de 3
VOTO No 28733
APELAÇÃO CÍVEL No 1007730-56.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): MARIA APARECIDA DA SILVA SIMIONI
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROFESSORA ESTADUAL
Indeferimento de licença para
tratamento de saúde
Moléstias não comprovadas
Laudo
pericial que afastou a necessidade de licença Ação julgada
improcedente Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Maria Aparecida da
Silva Simioni contra r. sentença do digno Juízo da 15a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital (fls 199/203), que julgou improcedente
ação ajuizada em face da Fazenda Paulista, visando ao reconhecimento
de pretenso direito a licença-saúde pelo período de 16/10/2017 a
25/10/2017, regularização da sua frequência e pagamento dos valores
descontados.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o laudo não é
conclusivo, bem como não tem observância obrigatória; b) há elementos
comprobatórios da incapacidade laboral da autora pelo período
pretendido; c) plena comprovação da moléstia e a consequente
necessidade de afastamento (fls 206/210).
Apelo respondido (fls 214/217).
É o relatório.
Maria Aparecida da Silva Simioni acionou a Fazenda
Paulista com o intuito de ver declarado seu direito à licença-saúde pelo
período que vai de 16/10/2017 a 25/10/2017. Sustenta ter sido acometida
por problemas de saúde CID-10 M54, M51.1, M19, M43 e M79.
O artigo 191 da Lei Estadual de no 10.261/68 dispõe que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007730-56.2018.8.26.0053 - Voto no 28733 Página 3 de 3
funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado para o
exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão
médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou
remuneração.
Trazida a questão a juízo, foi realizada prova técnica. O
laudo pericial (fls 177/179) afastou a impossibilidade necessária a
concessão das licenças-saúde pretendidas:
Verificando-se o exame de Perícia Médica, as fls 75, e
Exame Físico atual não se constata incapacidade laboral no período
solicitado.
Conclui o perito que:
Pericianda apresenta quadro compatível com Fibromialgia
e Osteoartrite de Mãos, M79.7 / M19.
Através da entrevista, exame físico, exames subsidiários e
constata-se que a Pericianda não faz jus ao apedido de afastamento de
10 dias.
Não foi caracterizado dependência de terceiros para
atividade da vida diária (fls 178).
Por outro lado, os demais elementos de prova presentes nos
autos foram produzidos unilateralmente, por médico particular. Tendo
sido impugnados pela Fazenda Pública, devem ter seu valor probatório
sopesado diante do laudo feito pelo perito do juízo. Prevalece este
último.
Por meu voto, nego provimento à apelação da servidora.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator